Tribunal: STF
Processo: AP 2627
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUINTO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO. MEDIDA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    1. A Agravante não apresentou qualquer argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados na decisão agravada.

    2. Não existe motivo para a modificação da prisão domiciliar e demais medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.

    3. Agravo regimental a que se nega provimento.